Tribunal: TJMT
Processo: 1005423-95.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005423-95.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 035.235.321-08 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005423-95.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Luana Siqueira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MEIA FASE APÓS RELIGAÇÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL DAS FATURAS ANTERIORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO. RECLAMAÇÃO NO PROCON NÃO ATENDIDA.

DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora pleiteia a condenação da reclamada à indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço, consistente na demora injustificada para o restabelecimento adequado da energia elétrica em sua residência, que permaneceu em "meia fase" por mais de nove dias, mesmo após a quitação integral de suas faturas e diversas tentativas de solução, incluindo reclamação junto ao Procon.

2. Nos termos do
art. 22 do Código de Defesa do Consumidor
, as concessionárias de serviço público têm o dever de prestar serviços
adequados, eficientes e contínuos
, sendo inadmissível a entrega de serviço inferior ao devido após a regularização da situação financeira do consumidor.

3. A concessionária de energia elétrica não pode justificar a
prestação defeituosa do serviço ("meia fase")
com base em atraso no pagamento de faturas, pois a
mora do consumidor já é penalizada por encargos legais
(multa, juros e correção monetária).

4. No caso concreto, restou demonstrado que a consumidora
quitou integralmente suas pendências financeiras em 22/12/2023
, não havendo justificativa para que a energia tenha sido restabelecida de forma precária em
29/12/2023 e somente normalizada após 05/01/2024
, caracterizando
falha na prestação do serviço essencial
.

5. A concessionária
não comprovou que o problema era interno na residência da autora
, tampouco apresentou laudo técnico para afastar sua responsabilidade, atraindo a aplicação da
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público (art. 14 do CDC)
.

6.
O dano moral se encontra devidamente configurado em razão da falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, que permaneceu em "meia fase" por mais de nove dias, mesmo após a quitação integral das faturas pela consumidora. A demora injustificada na regularização do serviço, aliada à necessidade de recorrer ao Procon e utilizar meios alternativos para suprir suas necessidades básicas, como a extensão elétrica da residência de um vizinho para manter a geladeira funcionando, evidencia o descaso da concessionária e o transtorno significativo suportado pela autora, extrapolando os meros aborrecimentos do cotidiano e justificando a indenização pleiteada.

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Dano material que não merece reparos ante a comprovação das despesas com o eletricista, haja vista que o problema estava na rede externa da unidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais a parte Autora no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação; 2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação (Art. 405 CC), extinguindo o feito com resolução do mérito.”

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025